Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
CIVIL, PREVIDENCIÁRIO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR MARCIA COSTA BALLON BALDI CONTRA FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SALDO REMANESCENTE. CÁLCULOS. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença a qual afastou a alegação de excesso de execução quanto ao saldo remanescente e determinou o depósito, em 5 dias, de R$ 13.468,51, sob pena de constrição (bloqueio).
2. Nesta via de agravo de instrumento, o agravante requer: (i) a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a exigibilidade do saldo remanescente e evitar bloqueio, alegando fumus boni iuris e periculum in mora (risco de constrição de valores destinados ao custeio de benefícios); (ii) no mérito, o provimento total do agravo para reformar/integrar a decisão agravada, convalidando os valores os quais afirma serem corretos (com a atualização e marcos temporais defendidos) e reconhecendo o excesso no montante fixado; (iii) subsidiariamente, requer remessa ao Contador Judicial para conferência técnica dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. O cerne da controvérsia está em analisar eventual omissão/erro material no cálculo do saldo remanescente, sob fundamento de o juízo ter desconsiderado valores já adimplidos e marcos temporais de atualização do débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O juízo de origem reconheceu depósito de R$ 172.448,57 e enfrentou previamente alegação de excesso; delimitou, ainda, incidência de multa e honorários do art. 523, §1o, do CPC somente sobre R$ 35.226,59; e, acolhendo a planilha apresentada pela exequente, apurou o montante total atualizado (com correção, juros, multa e honorários) de R$ 52.064,33. 4.1. A partir daí, realizou-se o abatimento do valor depositado (R$ 35.226,59), remanescendo R$ 16.837,74, do qual ainda foi deduzida a quantia de R$ 3.369,23, culminando na determinação de depósito final de R$ 13.468,51. 4.2. Considerando ter o agravante adimplido a maior parte da obrigação por meio de depósitos (v.g. R$ 172.448,57, R$ 35.226,59 e R$ 3.369,23), resta claro estar o resultado útil do processo substancialmente assegurado, razão pela qual se afasta o periculum in mora invocado, notadamente quanto ao temor de bloqueios sobre o saldo remanescente, cuja discussão se restringe a aspecto eminentemente contábil e reversível. 4.3. Dessa forma, constata-se controvérsia voltada apenas à correção dos critérios de atualização e abatimento empregados na conta, matéria passível de recomposição mediante simples refazimento de cálculos, com preservação do resultado útil do processo e plena reversibilidade dos efeitos patrimoniais.
5. Ausente prova de ato executivo iminente — como bloqueio efetivamente deflagrado ou risco de levantamento irreversível — o perigo alegado permanece no plano hipotético, o qual não satisfaz o requisito legal para atribuição de tutela. 5.1. Nesse sentido: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o ajuizamento da ação. 2. Faz-se necessária a dilação probatória, com o devido contraditório, visto que fundamental para o deslinde desta controvérsia. (...)” (TJDFT, AGI 0744491-11.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/02/2026.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da tutela em agravo de instrumento exige demonstração concreta de risco de dano grave, não atendida por alegações genéricas de possível constrição. 2. Inexistindo erro material ou omissão na apuração do saldo remanescente, e estando assegurado o resultado útil do processo por depósitos substanciais, a controvérsia contábil não autoriza a suspensão do cumprimento de sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0744491-11.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 10/02/2026; 0740989-64.2025.8.07.0000, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe: 09/02/2026.